Tribunal: TJPA
Processo: 0800859-05.2021.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800859-05.2021.8.14.0091

APELANTE: DANIEL DE JESUS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO_

PROCESSO ApCrim Nº. 0800283-02.2023.8.14.0007

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA

APELANTE: DANIEL DE JESUS REIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. OFERTA DE VANTAGEM INDEVIDA A POLICIAIS PARA EVITAR CONDUÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS COERENTES E HARMÔNICOS. CONSUMAÇÃO COM A SIMPLES OFERTA. INSUFICIÊNCIA DA NEGATIVA GENÉRICA DO RÉU. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta em favor de Daniel de Jesus Reis contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolvê-lo do crime de ameaça (art. 147 do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e condená-lo pela prática do crime de corrupção ativa (art. 333 do CP), em concurso material (art. 69 do CP), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa pleiteia a absolvição quanto ao delito de corrupção ativa por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de corrupção ativa, afastando a tese defensiva de insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório revela-se seguro e harmônico, comprovando que o apelante ofereceu a quantia de R$ 100,00 a agentes policiais com o propósito de evitar sua condução e responsabilização, circunstância confirmada por depoimentos judiciais coerentes e convergentes.

4.

Os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inexistindo indícios de animosidade, má-fé ou intuito de incriminação indevida.

5.

A negativa genérica do réu, limitada à alegação de ausência de recordação dos fatos, não possui força para infirmar provas testemunhais firmes e consistentes.

6.

O crime de corrupção ativa consuma-se com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida a funcionário público, sendo desnecessária a efetiva prática, omissão ou retardamento de ato de ofício pelo agente estatal.

7.

A convergência dos relatos dos dois agentes públicos, mantidos na fase extrajudicial e judicial, aliada à confissão informal atribuída ao réu no momento da abordagem, reforça a credibilidade da versão acusatória e autoriza o decreto condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O depoimento de policiais, quando coerente, convergente e colhido sob contraditório, constitui prova idônea para fundamentar condenação penal. 2. O crime de corrupção ativa consuma-se com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida a funcionário público, independentemente da prática ou omissão de ato de ofício. 3. A negativa genérica do réu não prevalece sobre conjunto probatório firme e harmônico.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, 333 e 69; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.643.977/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.11.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.629.078/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 00000000000002811153/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER
do recurso
e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de
março
do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA,
26
de
março
de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Recurso de Apelação Criminal interposto em favor de DANIEL DE JESUS REIS, com fundamento nas razões fáticas e jurídicas adiante expostas.

Extrai-se dos autos que o apelante foi denunciado pelo Ministério Público, em 06.07.2024 (ID 29516291), como incurso nas disposições do art. 147 (crime de ameaça) e do art. 333 (corrupção ativa), ambos do Código Penal, em concurso material, nos termos do art. 69 do mesmo diploma legal.

Conforme narrado na exordial acusatória, após desentendimento envolvendo Márcia Cristina Mendonça de Souza e Danilo Souza Reis, o acusado teria dirigido ameaças de morte a ambos. Ainda segundo a peça acusatória, no momento da intervenção policial, o denunciado teria ofertado a quantia de R$ 100,00 (cem reais) a um agente da Polícia Civil, com o propósito de evitar sua responsabilização criminal.

A denúncia foi recebida em 19.08.2024 (ID 29516293), ocasião em que teve início a fase de instrução processual.

Encerrada a instrução, o Juízo singular prolatou sentença em 26.04.2025 (ID 139498741), julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal. Na oportunidade, absolveu o réu quanto ao delito de ameaça, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e o condenou pela prática do crime de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Irresignada com o decreto condenatório, a defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 29516377), postulando, em síntese, a absolvição do apelante por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

O Ministério Público em primeiro grau apresentou contrarrazões (Id 29516380), pugnando pelo não provimento do recurso, a fim de que seja mantida integralmente a sentença condenatória.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
do apelo (
ID 32904075
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

DA ABSOLVIÇÃO

No que concerne ao pedido de absolvição formulado pela defesa de
DANIEL DE JESUS REIS
, em sede de apelação, entendo que a insurgência não comporta acolhimento.

A tese defensiva de insuficiência probatória não encontra respaldo no conjunto fático-probatório produzido ao longo da instrução criminal. Ao revés, os elementos constantes dos autos revelam-se seguros, harmônicos e suficientes para comprovar, de forma inequívoca, tanto a materialidade quanto a autoria do delito de corrupção ativa.

Conforme se extrai dos depoimentos judiciais dos policiais civil e militar que atenderam à ocorrência, o apelante, após ser cientificado de que seria conduzido em razão de suposta prática de violência doméstica, ofereceu espontaneamente aos agentes públicos a quantia de R$ 100,00 (cem reais), com o propósito de evitar sua condução e as consequências legais do fato.

As declarações prestadas pelos referidos agentes foram firmes, coerentes e convergentes entre si, descrevendo com riqueza de detalhes a dinâmica do ocorrido. Ademais, tais depoimentos foram colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se evidenciando qualquer contradição relevante, tampouco indício de animosidade, perseguição ou má-fé que pudesse macular sua credibilidade.

É entendimento consolidado nos tribunais pátrios que o testemunho de policiais possui idoneidade probatória, sobretudo quando prestado em juízo e em consonância com os demais elementos dos autos. Inexistindo prova de que tenham agido com desvio de finalidade ou intuito de incriminar indevidamente o acusado, seus relatos devem ser valorados como meio legítimo de formação da convicção judicial.

Outrossim, igualmente não merece prosperar a alegação defensiva fundada na negativa apresentada pelo réu em interrogatório judicial.

Observa-se que o apelante limitou-se a afirmar que “não se recorda” dos fatos, manifestação genérica que, por sua fragilidade, não tem o condão de infirmar o robusto conjunto probatório produzido pela acusação. A simples negativa, desacompanhada de qualquer elemento minimamente consistente, não se sobrepõe às provas harmônicas e coerentes coligidas nos autos.

Ademais, não se cuida de prova isolada ou singular. Os relatos dos dois agentes públicos mostram-se convergentes, complementares e coerentes quanto aos pontos essenciais da ocorrência, prestados tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, mantendo uniformidade narrativa ao longo do tempo.

Soma-se a isso a confissão informal atribuída ao réu no momento da abordagem, circunstância relatada de forma consistente pelos policiais, o que reforça a credibilidade das declarações.

Cumpre destacar, ainda, que o delito previsto no art. 333 do Código Penal consuma-se com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida a funcionário público, sendo prescindível que o agente estatal venha efetivamente a praticar, retardar ou omitir ato de ofício. A consumação ocorre no instante da oferta, bastando a exteriorização da vontade de corromper.

Consoante bem assentado na sentença recorrida, a norma penal não exige, para a configuração do tipo, que o servidor público deixe de adotar as providências cabíveis, sendo que eventual omissão poderia, inclusive, atrair a incidência da causa de aumento prevista no parágrafo único do referido dispositivo legal.

No caso em exame, não há qualquer elemento que desautorize a narrativa apresentada pelos agentes públicos, a qual se mostra suficiente para embasar o decreto condenatório.

Assim, estando comprovado que o apelante ofereceu vantagem indevida a funcionários públicos no exercício de suas funções, com o intuito de influenciá-los a agir em desacordo com o dever legal, restam preenchidos os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal previsto no art. 333 do Código Penal.

No mesmo sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E
CORRUPÇÃO ATIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA FUNDAMENTADA EM PROVAS VÁLIDAS.
DEPENDÊNCIA DA REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, mantendo a condenação dos agravantes por tráfico de drogas e corrupção ativa. 2. A Corte Estadual condenou os agravantes pela prática dos crimes de corrupção ativa e tráfico de drogas, com base em depoimentos de policiais e apreensão de substâncias entorpecentes.II . Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas e corrupção ativa pode ser mantida com base em depoimentos de policiais e apreensão de drogas, sem flagrante de comercialização.4. A defesa alega que a droga foi encontrada em local de grande circulação e que o depoimento dos policiais é a única prova da condenação, invocando o princípio do in dubio pro reo . III. Razões de decidir 5. O Tribunal de Justiça considerou suficientes as provas para a condenação, com base no depoimento dos policiais, destacando a quantidade de droga apreendida e a presença de balança de precisão.6.
A jurisprudência admite o depoimento de policiais como prova idônea, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova.
7. A decisão monocrática foi mantida, pois o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência e não é possível o reexame de provas em recurso especial. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. O depoimento de policiais constitui prova idônea para condenação, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova. 2. A condenação por tráfico de drogas pode se basear em apreensão de substâncias e objetos indicativos de tráfico, mesmo sem flagrante de comercialização. "Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, IV e VII; CP, art. 33, § 2º, b. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.643.977/DF, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.11.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.629 .078/MG, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.10.2024. (STJ - AgRg no AREsp: 00000000000002811153 SP 2024/0454311-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 01/07/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 04/07/2025)

Diante desse contexto, não há falar em absolvição por fragilidade probatória, impondo-se a manutenção integral da sentença condenatória.

Pelo exposto, e acompanhando a manifestação da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e nego-lhe provimento,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 26 de março de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/03/2026